Tribunal: TJBA
Processo: 8040429-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040429-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SILVIA MARIA PEREIRA DA PAIXAO Advogado(s): DANIEL DA CRUZ JUNIOR, ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO registrado(a) civilmente como ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO, MARIA ROSA SANTOS SILVA AGRAVADO: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA. LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar de fornecimento de medicamento à base de canabidiol, prescrito para tratamento de dor crônica decorrente de fibromialgia, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual pelo plano de saúde estadual (PLANSERV). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado da Bahia está obrigado a fornecer medicamento à base de canabidiol, não registrado na ANVISA, mas com importação autorizada em caráter excepcional, prescrito por profissional médico para tratamento de patologia grave. III. Razões de decidir 3. Comprovada a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da paciente e sua autorização excepcional pela ANVISA, impõe-se o deferimento da medida, sob pena de comprometimento da saúde e da dignidade da agravante. 4. A jurisprudência do STJ admite a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos importados sem registro na ANVISA, desde que haja autorização de importação excepcional, afastando o entendimento firmado no Tema 990 em tais hipóteses. 5. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde prevalecem sobre cláusulas contratuais restritivas, sendo abusiva a negativa de cobertura para tratamento prescrito por médico responsável. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É devida a cobertura pelo plano de saúde de medicamento prescrito por profissional habilitado, ainda que não registrado na ANVISA, quando autorizada sua importação excepcional e comprovada a imprescindibilidade clínica para tratamento de patologia grave." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 170, 193 e 196; CPC, arts. 297 e 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.943.628/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.963.072/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8040429-18.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante SILVIA MARIA PEREIRA DA PAIXAO e como Agravado ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.